Tribunal: STF
Processo: ARE 1367543
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    “Ação Civil Pública - contratação de empresa jornalística para a divulgação, por tabloide tido como "informativos" das atividades da Câmara Municipal - informativo utilizado para a promoção pessoal dos vereadores requeridos - ato de improbidade configurado - decisão do STF que confirma a prática de "ato de improbidade", reconhecendo o dolo ou a culpa grave - utilização de recursos públicos ilicitamente; 



    Revisão do julgado de 1° grau - fundamentação da graduação das sanções ou revisão da dosimetria das penas previstas em 1° grau; 



    - nova apelação interposta por José Isidoro Neto e outros - impossibilidade de se abrir debate que não verse sobre a dosimetria das sanções - decisão de 1° grau que justificou a cumulação das penas, fixando as sanções em seu grau mínimo em decorrência da baixa lesividade ao erário público - pena de RESSARCIMENTO que em razão de seu próprio sentido, não pode ser inferior ao desfalque produzido - suspensão dos direitos políticos que ficaram reduzida a seu "mínimo legal" de 03 (três) anos - impossibilidade da exclusão da sanção política por representar o propósito maior da Lei n° 8.429/92, consistente no afastamento temporário dos ímprobos; 



    - exclusão das demais penas - finalidade da punição judicial alcançada com a imposição do ressarcimento e a punição política 



    - absolvição do prestador de serviço - serviço remunerado de forma adequada e não exorbitante 



    - sentença parcialmente reformada Recurso parcialmente provido



    Recurso parcialmente provido” (eDOC 13)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, LV e 37, caput e § 4°, do texto constitucional. (eDOC 19) 



    Nas razões recursais, alega-se que não restou comprovado o dolo na conduta dos recorrentes condenados por improbidade administrativa. Afirma-se, ainda, que a Corte de origem não observou os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade na imposição da pena de perda dos direitos políticos. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    No caso, o Tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional e no conjunto fático-probatório constante dos autos, manteve a condenação dos recorrentes por atos dolosos de improbidade administrativa, bem como pela adequação da penalidades impostas. Nesse sentido, colho trecho do acórdão:



    “Não há, neste momento, qualquer possibilidade de desconfiguração do ato de improbidade dos requeridos, posto que a corte de Brasília já identificou os atos relatados como tipificadores de improbidade, patenteando, que a indevida contratação e desfalque ao erário foram prestados de forma dolosa e marcado por culpa grave. A improbidade, destarte, foi definitivamente reconhecida, bastando apenas a análise das penas impostas e a consequente adequação aos "fatos", pois reconhecido e proclamada a diminuta "lesividade" que a contratação gerou para o erário público.



    Feita esta adequação é de se considerar inicialmente que a pena de ressarcimento do desfalque não comporta ajuste ou moderação. A recomposição das perdas de Tesouro Administrativo deve ser sempre integral em respeito à própria natureza do instituto. 



    Não há meio ressarcimento ou recomposição parcial, salvo quando o desfalque não permitir quantificação e a pena de ressarcimento se faz por mera estimativa "potencial". 



    O ressarcimento é mantido. 



    A pena política, em atenção as próprias razões consignadas na sentença apelada, deve ser fixar por seu mínimo legal, que ao reverso do consignado, é de três (3) anos. 



    A aplicação destas duas penas atende aos propósitos legais, que são, o de restaurar o desfalque e o de estabelecer punição ao uso indevido da máquina pública, que é a essência da punição política. 



    As demais punições ou sanções não permitem confirmação, pois inadequadas à situação ou aos fatos verificados. A punição nestes outros itens legais ultrapassaria o razoável em uma reconhecida situação caracterizada de "pouca onerosidade". 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Colho os seguintes precedentes:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Improbidade administrativa. Dispensa de licitação. 3. Prescrição da pretensão sancionatória. Caracterização do dolo dos agentes. 4. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários. (ARE 1154908 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 01.08.2019)



    SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ELETROPAULO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. AGENTE POLÍTICO. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 339 E 660). AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. PRECEDENTES. ALEGAÇÕES SOBRE A INEXISTÊNCIA DO ATO DE IMPROBIDADE, A AUSÊNCIA DE DOLO E GRADAÇÃO DAS SANÇÕES. LEI 8.429/1992. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 803568 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.12.2019)



    Por fim, verifico que o assunto versado no presente recurso extraordinário não corresponde ao tema 1.199 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE-RG 843.989, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 4.3.2022, assim ementado:



    EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI 14.230/2021. APLICAÇÃO RETROATIVA DAS DISPOSIÇÕES SOBRE O DOLO E A PRESCRIÇÃO NA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. 



    Depreende-se da ementa acima transcrita, portanto, que a discussão se circunscreve à possibilidade de retroação da Lei 14.230/2021 para abarcar casos de condenação por improbidade administrativa por ato culposo, o que não ocorre nos presentes autos, já que a condenação dos recorrentes se deu por ato doloso. Assim, afastada a aplicação do tema 1.199.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente